Tribunal: STF
Processo: HC 257134
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face do acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 927.696/SP (e-doc. 4).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 19 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante o crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I (roubo majorado), por três vezes, e art. 158, §§1º e 3º, primeira parte (extorsão qualificada), por três vezes, do Código Penal (e-doc. 5). 



    3. Formalizada impetração habeas corpus no STJ, o Ministro Relator denegou a ordem, seguindo-se o agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega a ausência de prova suficiente para a condenação, destacando a fragilidade do reconhecimento considerado o traço físico e a cor da pele. Argumenta que a palavra da vítima, isoladamente, sem robustez e confusa, não pode fundamentar condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo, diante das dúvidas sobre a materialidade e autoria dos fatos imputados. Defende a possibilidade de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude das provas ou da insuficiência probatória, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com a aplicação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos. 



    6. Consulta ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou o trânsito em julgado da condenação em 19/03/2024.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Muito embora o Colegiado no STJ não tenha conhecido do agravo e apreciado a matéria diante do óbice da Súmula nº 182, o Ministro Relator, ao denegar a ordem, ressaltou que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, amparadas em provas independentes em relação ao reconhecimento. Frisou adequado o aumento da pena, deixando de reconhecer ilegalidade manifesta. Eis os principais trechos do pronunciamento, extraídos de consulta processual: 



    “Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar condenação transitada em julgado, o que é inadmissível, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a superação do óbice constatado, pois o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, por ventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio leading case da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC (AgRg no HC n. 779.678/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/11/2022). 



    No caso, a Corte estadual destacou que, além de o paciente ter sido reconhecido por uma das vítimas nas fases policial e judicial, foi preso em flagrante enquanto na posse do veículo de outras vítimas, enquanto restringia a liberdade de uma delas no porta-malas do carro (fls. 22/23). 



    Acerca do pleito dosimétrico, é inviável a utilização da via eleita para revisar, novamente, a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em especial quando ausente flagrante ilegalidade, dada a margem de discricionariedade ínsita à fase de dosimetria da pena. 



    As instâncias ordinárias justificaram adequadamente o aumento da pena-base, considerando a culpabilidade (concurso de agentes), as circunstâncias do delito (fl. 52 – emprego de violência excessiva, ao desferir diversas coronhadas contras as cabeças das vítimas, apontando arma de fogo contra menor de idade, quando da abordagem policial, o réu pegou a filha das vítimas em seu colo, com o fim de utilizá-la como escudo, apenas vindo a se render depois de intensa conversa), e as consequências específicas do caso (as vítimas mudaram de estado e traumas na menor de idade) como circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. 



    Confira-se (fls. 28/29 – grifo nosso): 



    [...] Na primeira fase, as penas-base foram elevadas em 1/3 (um terço) em decorrência das circunstâncias e das consequências do crime, bem como valoração de uma das causas de aumento (concurso de agentes) como circunstância judicial negativa (culpabilidade exacerbada). 



    Inviável a fixação das basilares no mínimo legal, como postula a douta defesa. 



    As circunstâncias dos delitos foram demasiadamente reprováveis. Conquanto as vítimas não tenham apresentado resistência à ação dos roubadores, foram ameaçadas e agredidas com diversos golpes nas suas cabeças. A fim de assegurar a subtração dos bens, ainda, os roubadores direcionaram os canos das armas de fogo à filha das vítimas, criança que contava com apenas oito anos de idade.



    Outrossim, não há dúvidas que as consequências dos crimes transcenderam a normalidade do tipo penal. Consoante se depreende do auto de avaliação às fls. 33/35, foram subtraídos bens de alto valor econômico pertencentes a Diego e a Jackeline. Ainda que o carro, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) tenha sido recuperado e, portanto, seja desconsiderado, o prejuízo econômico suportado pelas vítimas ultrapassou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    Como se as consequências econômicas não fossem o bastante, as vítimas sofreram prejuízos de índole psíquica e emocional irreparáveis. A filha do casal se recusa a deixar a casa da família no período noturno; os ofendidos, por medo de sofrerem nova ação criminosa traumática, decidiram morar em outra cidade. Aliás, para se aferir o dano psicológico causado nas vítimas, basta que se assista à gravação das suas declarações na audiência de instrução, especialmente do ofendido Diego. 



    Por fim, idôneo o deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes) para majorar as penas- base, por efetivamente representar a maior reprovabilidade da conduta, demonstrando a culpabilidade exacerbada do réu. [...].” (grifos nossos)



    10. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada para concluir pela absolvição do paciente sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Igualmente, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida na dosimetria, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena —alusivo aos vetores culpabilidade (concurso de agentes), circunstâncias (ameaça e agressões às vítimas com coronhadas e utilização de criança de 8 anos como escudo) e consequências específicas (subtração de quantia equivalente a R$ 100 mil e prejuízos de índole psíquica e emocional irreparáveis às vítimas — está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. 



    13. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. contrabando de Cigarros. Pena-base. Proporcionalidade. (...) 5. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base aplicada ao paciente, considerando a quantidade de cigarros apreendidos (462.500 maços), é legal e proporcional, bem como se a escolha da fração de 2/3 para tal exasperação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, sujeita apenas ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, cabendo ao magistrado aplicar a fração que considerar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial. 9. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 246.954-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator